Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706174-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO GOMES FARIA AGRAVADO: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, ARLETE ETERNA TORRES SOARES - ME, DEUSIMAR PEREIRA SOARES, DANIELLE DE SOUZA LIMA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral, reconheceu a ilegitimidade da ré Bom Negócios Atividades de Internet Ltda. (OLX) e, em razão disso, acolheu a preliminar de incompetência do Juízo suscitada pelos réus em contestação, declinando da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Palminópolis – GO ou da Comarca Judiciária que a esta cidade abranja. O autor/agravante alega, em síntese, que, embora todas as tratativas com os réus tenham se realizado por telefone, somente foi vítima do golpe por ter confiado que a OLX tem filtros de segurança para resguardar a qualidade do que deve ser publicado, de modo que ela deve permanecer no polo passivo da demanda, ainda que haja a declinação da competência. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantida tanto a OLX no polo passivo da ação quanto a competência do Juízo a quo. Sem razão, inicialmente, o autor/agravante Ainda que se possa vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, não há risco de dano ao agravante, uma vez que a efetividade da decisão agravada está condicionada à sua preclusão, o que não ocorrerá até o julgamento de mérito do presente agravo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator